Tribunal: TCU
Processo: 021.299/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em se se examinam atos iniciais de aposentadoria de Andrea Maura Versiani de Miranda (XXX.165.481-XX), Silvio Pereira Santos (XXX.881.061-XX), Avelina de Souza Santos Pereira (XXX.423.291-XX) e Ricardo Marinho Bandeira de Mello (XXX.629.681-XX), vinculados à Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais, concedendo-lhes o registro, os atos de aposentadoria de Andrea Maura Versiani de Miranda (XXX.165.481-XX), Ricardo Marinho Bandeira de Mello (XXX.629.681-XX) e Silvio Pereira Santos (XXX.881.061-XX), servidores aposentados da Câmara dos Deputados; 9.2. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Avelina de Souza Santos Pereira (XXX.423.291-XX) em razão da incorporação de parcelas de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas após a vigência da Lei 9.624/1998; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Câmara dos Deputados que, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 19, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas, e transforme-as em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.4.3 . comunique à servidora aposentada Avelina de Souza Santos Pereira acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4.5. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;